Tribunal: STF
Processo: ARE 1588192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta por servidor público estadual em face do Estado de Alagoas, objetivando a anulação de ato administrativo que revogou portaria anteriormente concedida e alterou a data de sua progressão funcional, postergando os efeitos financeiros de 11/08/2015 para 01/09/2016. O apelante sustenta a regularidade dos documentos apresentados para comprovação da titulação e a consequente ilegalidade da revisão administrativa, requerendo a declaração de nulidade do ato e a retroação dos efeitos financeiros da progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão do autor de anular a revisão administrativa que alterou a data da progressão funcional; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O ato administrativo impugnado constitui ato único de efeitos concretos, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 4) A prescrição do fundo de direito ocorre quando a Administração Pública nega expressamente o direito pleiteado pelo interessado, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ nos casos em que há ato administrativo específico que modifica a situação jurídica do servidor. 5) No caso concreto, a revisão da progressão funcional foi formalizada em setembro de 2017, e a ação judicial foi ajuizada apenas em 17/06/2024, ultrapassando o prazo de cinco anos para questionamento do ato, caracterizando-se a prescrição do próprio fundo de direito. 6) A improcedência do pedido autoral se impõe, mantendo-se a sentença recorrida, ainda que por fundamento diverso. 7) Nos termos do art. 85, $811, do CPC/2015, havendo o não provimento do recurso e considerando a fixação de honorários advocatícios na sentença, cabe a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, 83º, do CPC/2015, em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 9) A revisão administrativa que altera a data de progressão funcional de servidor público caracteriza ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 10) A pretensão de anular ato administrativo que revisa progressão funcional está sujeita à prescrição do fundo de direito, contada do ato que nega expressamente o direito do interessado. 11) A majoração dos honorários sucumbenciais recursais é cabível quando o recurso é desprovido e já há condenação em honorários na origem, nos termos do art. 85, 811, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, 811, e 98, 83º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AglInt no AREsp nº 1612840/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp nº 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.05.2020; STJ, EDcl no Aglnt no REsp nº 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente